Tribunal: TJSP
Processo: 0036223-54.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Tutela provisória de urgência de natureza cautelar – Pagamento de benefício equivocadamente feito em conta de pessoa já falecida – Demanda que versa sobre questão previdenciária de ex-servidor público – Aplicação do art. 3o, I, "I.11", da Resolução n°. 623/2013 – Competência das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (1a a 13a Câmaras) – Fixação da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Tutela provisória de urgência de natureza cautelar – Pagamento de benefício equivocadamente feito em conta de pessoa já falecida – Demanda que versa sobre questão previdenciária de ex-servidor público – Aplicação do art. 3o, I, "I.11", da Resolução n°. 623/2013 – Competência das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (1a a 13a Câmaras) – Fixação da competência da 13a Câmara de Direito Público – Conflito procedente.